Tribunal: TJES
Processo: 5008610-62.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008610-62.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO ASSIS RANGEL

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A CUSTÓDIA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 13, e 147, § 1º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, destacando a primariedade do paciente, residência fixa, vínculo empregatício formal, inexistência de descumprimento de medidas protetivas e a necessidade de sustento de quatro filhos menores, postulando a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequadamente fundamentada diante das circunstâncias concretas do caso, ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a vítima e assegurar a regularidade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O decreto prisional fundamenta a custódia na periculosidade atribuída ao modus operandi e no risco de reiteração delitiva, sem demonstração concreta de elementos que evidenciem a imprescindibilidade da prisão preventiva.

O paciente comprova vínculo empregatício formal e renda estável, exercendo atividade lícita indispensável ao sustento de seu núcleo familiar composto por quatro filhos menores dependentes.

A certidão de antecedentes criminais demonstra que o paciente é tecnicamente primário e não possui condenações transitadas em julgado.

Os registros anteriores mencionados nos autos referem-se a procedimentos de medidas protetivas e a inquérito policial arquivado por ausência de indícios de autoria e materialidade, não evidenciando reiteração criminosa ou descumprimento de ordens judiciais.

A proteção da vítima em casos de violência doméstica constitui prioridade do Poder Judiciário, mas não exige necessariamente a manutenção da prisão preventiva quando existem medidas cautelares eficazes e suficientes para neutralizar os riscos identificados.

A monitoração eletrônica associada à proibição de aproximação da vítima, de seus familiares e testemunhas, bem como à vedação de qualquer forma de contato, estabelece mecanismo apto a resguardar a integridade da ofendida e permitir pronta atuação estatal em caso de descumprimento.

As medidas cautelares impostas observam os critérios de necessidade e adequação previstos na legislação processual penal, revelando-se suficientes para a tutela dos interesses processuais e da proteção da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos atuais que demonstrem a necessidade da segregação cautelar.

A primariedade, a inexistência de condenações definitivas e a ausência de histórico de descumprimento de medidas judiciais enfraquecem a justificativa para a manutenção da prisão preventiva.

Em casos de violência doméstica, a monitoração eletrônica associada à proibição de aproximação e contato com a vítima pode constituir medida suficiente para assegurar sua proteção.

As medidas cautelares diversas da prisão devem ser privilegiadas quando se mostrarem adequadas e suficientes para atender às finalidades do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, e 147, § 1º; Lei nº 11.340/2006; CPP, arts. 282, II, 282, § 4º, 312, § 1º, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência dominante sobre a adequação de medidas cautelares diversas da prisão em observância ao binômio necessidade-adequação (precedentes não especificados no acórdão).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008610-62.2026.8.08.0000

Nº ORIGEM: Nº 5013852-52.2026.8.08.0048

PACIENTE: LEONARDO ASSIS RANGEL

IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de ação de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Peterson Sant Anna da Silva
em favor de
Leonardo Assis Rangel
, contra ato dito ilegal praticado pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos da Ação Penal originária nº 5013852-52.2026.8.08.0048.

Narra a peça inicial que o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de abril de 2026, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 129, § 13, e art. 147, § 1º, ambos do Código Penal, sob o amparo da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), figurando como suposta vítima sua cônjuge, Waldirene Santos Lodi. A prisão em flagrante foi posteriormente convertida em preventiva pelo Núcleo de Audiências de Custódia de Cariacica/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o decreto prisional padece de fundamentação idônea, amparando-se substancialmente na gravidade abstrata do delito e destituído de indicativos concretos acerca do
periculum libertatis
. Sublinha que o paciente preenche atributos pessoais favoráveis incontestáveis, uma vez que é primário, possui endereço residencial fixo comprovado, exerce ocupação lícita e remunerada junto à iniciativa privada e possui quatro filhos menores que dependem diretamente de seu suporte financeiro. Ademais, salienta que não há registro de descumprimento anterior de quaisquer medidas protetivas. Requer, assim, a revogação da custódia com a aplicação de medidas menos gravosas.

No dia 13 de maio de 2026, este Relator
DEFERIU O PEDIDO LIMINAR
, por enxergar a manifesta desproporcionalidade do cárcere frente às condições documentadas do paciente. Na ocasião, determinou-se a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas: monitoramento eletrônico, proibição de aproximação (raio mínimo de 500 metros) e de contato com a vítima por qualquer meio, além de comparecimento bimestral em juízo.

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações (Id. 19772641), noticiando que o alvará de soltura foi regularmente cumprido após a instalação da tornozeleira eletrônica, e que a vítima foi intimada das proibições vigentes. Informou, ainda, que a denúncia foi recebida e que a audiência de instrução e julgamento encontra-se designada para o dia 24 de junho de 2026.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer lavrado pela Excelentíssima Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão (Id. 19927100), opinou pelo conhecimento e
concessão definitiva da ordem
, ratificando
in totum
as premissas da decisão liminar.

Preenchidos os requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade, conheço do presente remédio heróico.

No mérito, após detida reanálise de todos os elementos cognitivos entranhados nos autos, convenci-me de que a liminar deferida deve ser integralmente chancelada em caráter definitivo, alinhando-me ao posicionamento exarado pelo órgão de cúpula do Ministério Público Estadual.

O cerne da insurgência reside na ponderação da necessidade da segregação provisória do paciente frente à eficácia prática das medidas assecuratórias do art. 319 do Código de Processo Penal.

Compulsando o decreto prisional originário proferido pelo juízo de custódia, observa-se que a autoridade justificou o enclausuramento sob o fundamento da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
e do risco de reiteração, consubstanciado em suposta escalada de violência física. Todavia, as evidências colacionadas pela defesa técnica demonstram que a imposição da medida extrema revela-se, sob a ótica da proporcionalidade, excessiva e desnecessária.

O paciente comprovou satisfatoriamente possuir emprego fixo na função de "Líder de Almoxarife C1" perante a empresa Tex Serviços Industriais Ltda. (Id. 19538653), percebendo renda estável indispensável para a subsistência de seu núcleo familiar. Demonstrou, outrossim, que possui 04 (quatro) filhos menores de idade integralmente dependentes de sua capacidade laboral.

Sob o aspecto criminalístico, a certidão de antecedentes criminais aponta que o paciente é tecnicamente
primário
e sem condenações transitadas em julgado. Conforme bem elucidado pela defesa e ratificado pela PGJ, os registros pretéritos que figuravam em seu desfavor dizem respeito exclusivamente a procedimentos de medidas protetivas e inquérito policial que restaram arquivados, este último por expressa ausência de indícios de autoria e materialidade (Proc. nº 0006727-94.2021.8.08.0048). Portanto, inexiste reiteração criminosa contumaz ou descumprimento anterior de ordens judiciais a sustentar o
periculum libertatis
em grau máximo.

Ora, em casos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, o dever de proteção à vítima é prioridade intransigente do Poder Judiciário. No entanto, tal finalidade protetiva não exige, aprioristicamente, a aniquilação completa da liberdade de locomoção do indivíduo quando o Estado dispõe de mecanismos tecnológicos idôneos para salvaguardar a integridade da ofendida.

A monitoração eletrônica por meio de tornozeleira, vinculada às obrigações de distanciamento geométrico mínimo de 500 (quinhentos) metros e à proibição absoluta de contatos (sejam virtuais, telefônicos ou presenciais), ergue uma barreira fiscalizatória robusta e de pronta resposta em caso de violação. Tais restrições cumprem, a contento, a tutela protetiva desenhada pela Lei Maria da Penha sem impor os efeitos deletérios e colaterais do encarceramento integral sobre a verba alimentar devida aos filhos menores do coacto.

Desta feita, em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, entendo que as cautelares diversas do cárcere revelam-se plenamente adequadas ao binômio necessidade-adequação (art. 282, II, do CPP).

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
EM DEFINITIVO
, para o fim de ratificar o relaxamento da prisão preventiva deferido na decisão liminar, mantendo o paciente em liberdade condicionado ao estrito e ininterrupto cumprimento das seguintes medidas cautelares alternativas:

Monitoração Eletrônica (tornozeleira)
, sob supervisão estatal;

Proibição de aproximação
da ofendida Waldirene Santos Lodi, de seus familiares e de testemunhas, fixando o limite espacial mínimo de 500 (quinhentos) metros;

Proibição de contato
com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação;

Comparecimento bimestral em juízo
para informar e justificar suas atividades cotidianas.

Adverte-se, por oportuno, que o descumprimento injustificado de qualquer das obrigações fixadas ensejará o imediato restabelecimento do decreto prisional, nos termos do art. 282, § 4º, e art. 312, § 1º, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.